Tribunal: TJDFT
Processo: 0002742-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. LEGALIDADE. ARTIGO 226 DO CPP. RECOMENDAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Com o recente advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação.

2. A representação do ofendido para a deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, sendo necessária apenas a demonstração inequívoca por parte da vítima no sentido de que detém interesse em ver o réu processado, o que já ocorreu no caso dos autos, haja vista que o próprio ofendido registrou ocorrência policial, narrou os fatos, apontou o réu como autor do delito e compareceu em juízo para ratificar sua versão. Assim, formalizada a representação.

3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações firmes e coesas da vítima têm importante valor probatório, especialmente se coerentes com as demais provas presentes nos autos.

4. Efetivamente comprovada a autoria e materialidade do delito cometido pelo réu (estelionato), a manutenção da condenação é medida que se impõe.

5. As disposições legais constantes do Art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade. Precedente do STJ. Legalidade do reconhecimento por fotografia realizado na fase policial e confirmado na fase judicial.

6. Recurso conhecido e não provido.